Tribunal: TCU
Processo: 014.246/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Superior Tribunal Militar, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - SECIN/ STM para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5078/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peça 3). 1. Processo TC- Processo 014.246/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Vânia Lúcia Borsotto Machado Monteiro (XXX.491.307-XX); Vera Lúcia Dias Machado Monteiro (XXX.816.397-XX); Victoria Borsotto Machado Monteiro (XXX.771.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.